Tribunal: TJDFT
Processo: 0730225-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. DOAÇÃO. REVOGAÇÃO. FATOS CONSTITUTIVOS NÃO COMPROVADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. À falta da comprovação dos fatos que, em tese, poderiam dar respaldo à revogação da doação com fundamento no artigo 557 do Código Civil, é de rigor a improcedência do pedido.
II. Prova inconclusiva ou deficiente não autoriza a procedência do pedido, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e desprovido.